Tribunal: TJDFT
Processo: 0704153-39.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0704153-39.2018.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento (id. 5987682) opostos pelo DISTRITO FEDERAL (agravante) em face do acórdão de id. 4882979, que negou provimento ao Agravo, mantendo a decisão recorrida que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução quanto ao dano moral, indeferindo a aplicação da TR. No id. 6710998, suspendi a tramitação do presente recurso até o julgamento definitivo do RE 870-947/SE pelo Supremo Tribunal Federal. No id. 20688276, a Secretaria informou ter havido o trânsito em julgado do RE 870.947/SE. É o relatório. Tendo em vista o julgamento definitivo do RE 870.947/SE, com certificação de trânsito em julgado no dia 31/03/2020, REVOGO a suspensão deferida no id. 6710998. Assim, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre o retorno da tramitação processual. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 23 de outubro de 2020 14:27:22. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator